Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701675-78.2020.8.07.0003 AGRAVANTES: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NACIONAL G3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ DESPACHO NACIONAL G3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004